Tribunal: TJPA
Processo: 0058500-48.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058500-48.2012.8.14.0301

APELANTE: MARINETE OLIVEIRA CHAVES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 22,45% REFERENTE A DIFERENÇAS SALARIAIS RECONHECIDAS EM AÇÃO COLETIVA. ILEGITIMIDADE DA PARTE.

1-
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença que, nos autos de Execução de Título Judicial extingue o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV c/c art. 330, II do CPC;

2-
A apelante é ilegítima para propor a execução da sentença proferida nos autos da ação ordinária (proc. nº 0008829.05.1999.814.0301) ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais no Município de Belém- SISPEMB eis que não está sob sua tutela;

3-
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 25/9/2023 a 02/10/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento

ao recurso de apelação mantendo a sentença, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0058500-48.2012.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MARINETE OLIVEIRA CHAVES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
, interposto por
MARINETE OLIVEIRA CHAVES
(ID 14051127) contra sentença (ID 14051126), prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos de Execução de Título Judicial (processo nº 0058500-48.2012.8.14.0301) extingue o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV c/c art. 330, II do CPC.

A apelante sustenta que as conquistas obtidas por sindicato que represente a categoria se estendem a todos os servidores públicos estaduais, independente da base local do Sindicato, no âmbito territorial do Estado. Aventa o entendimento do REsp 1243386.

Requer o provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença de forma integral e determinado o prosseguimento do feito.

Certificada a digitalização do processo e migração para o PJE (ID 14051128 - Pág. 3; 14051129).

Contrarrazões em que o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pela manutenção da sentença (ID 14051132).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 15184250).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da matéria devolvida.

A sentença combatida julgou extinto o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, IV c/c art. 330, II do CPC, sob fundamento da ilegitimidade da parte exequente.

Da análise dos autos, verifico que a autora/exequente ajuizou execução de sentença, com lastro na decisão proferida nos autos do processo nº.0008829.05.1999.814.0301.

O art. 8º, III, da Constituição Federal/88, confere aos
sindicatos

legitimidade
para defenderem em juízo os direitos da categoria, quer nas ações ordinárias, quer nas seguranças coletivas, ocorrendo a chamada substituição processual. Senão vejamos:

“Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;”

Inquestionável, portanto, é a possibilidade de um dado Sindicato, representar judicialmente os interesses individuais e coletivos de uma certa categoria.

A análise da presente demanda cinge-se à possibilidade ou não da exequente/autora ajuizar a execução individual de direito reconhecido em ação coletiva proferida nos autos do processo de nº0008829051998140301, cujo autor foi o Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais no Município de Belém-SISPEMB-PA.

O acervo processual reporta que a apelante trabalha no Município de Marabá, de modo que não se encontra sob a jurisdição do Sindicato autor da ação cujo título judicial tenta executar.

Quanto ao entendimento do REsp 1243386, afasta-se a obrigatoriedade de aplicação ao caso concreto, porquanto trata-se de precedente persuasivo, sem força vinculante, e que cuida, no particular em questão, da legitimidade ativa do sindicato para propor ação coletiva.

Sobre a matéria, esta Corte tem se pronunciado:

"APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 22,45% REFERENTE ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS RECONHECIDA EM AÇÃO COLETIVA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE DE PARTE AUTORA NÃO ABRANGIDA PELO SISPEMB (SINDICADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM). SERVIDORA LOTADA EM MUNICIPIO DO INTERIOR DO ESTADO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Carece de legitimidade o servidor lotado em circunscrição diversa da Região Metropolitana de Belém, que busca executar a sentença proferida nos autos do processo nº 0008829.05.1999.814.0301, uma vez que referida decisão atinge tão somente os servidores tutelados pelo substituto processual Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais no Município de Belém-SISPEMB/PA.
2. Apelo conhecido e improvido. À unanimidade.

(2018.01324240-71, 187.907, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-04-05)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ILEGITIMIDADE DA PARTE. ACOLHIDA. POR NÃO ESTAR SOB A TUTELA DO SISPEMB, QUE TEM SUA BASE TERRITORIAL EM BELÉM. SERVIDOR LOTADO NO INTERIOR DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS, 330, II E 485, IV, TODOS DO CPC/2015. PARTE AUTORA NÃO REPRESENTADA PELO SINDICATO DA CATEGORIA QUE É O AUTOR DA AÇÃO EM QUE FOI PROFERIDA A SENTENÇA UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES DESTE TJ/PA.

1 – No caso, o SISPEMB existe para defender os interesses dos servidores do Estado do Pará, desde que lotados na sua base, ou seja, no Município de Belém. Assim, estando a autora/apelante fora dos limites de atuação do referido sindicato, por se tratar de servidor público estadual lotada no interior do Estado, não se encontra sob a proteção do referido sindicato, não tendo, assim, legitimidade para propor ação ordinária com lastro na sentença prolatada nos autos da ação Ordinária (proc. nº 008829-05.1999.814.0301), pois não está sob sua tutela.

2 – Precedentes deste E. TJ/PA.

3- APELAÇÃO CONHECIDA, MAS DESPROVIDA À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0063169-47.2012.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/12/2019 )

APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 22,45% REFERENTE ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS RECONHECIDA EM AÇÃO COLETIVA. AUTOR NÃO ABRANGIDO PELO SISPEMB (SINDICADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM). SERVIDOR LOTADO EM MUNICIPIO DO INTERIOR DO ESTADO. PLEITO DE AUMENTO/EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDOR PÚBLICO, ALEGANDO A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. PARA A MAJORAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO, VERIFICA-SE A NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, X, DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Sustenta o recorrente que faz jus a extensão dos direitos declarados aos servidores estaduais lotados na Cidade de Belém, na forma definida no processo n.º 0008829-05.1999.814.0301, que tramitou na 2.ª Vara da Fazenda, entre o Estado do Pará e o SISPEMB - Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais do Município de Belém do Pará, posto que ficou comprovada atuação sindical em favor da Classe e não somente aos sindicalizados.

II. Carece de legitimidade o servidor lotado em circunscrição diversa da Região Metropolitana de Belém, que busca executar a sentença proferida nos autos do processo nº 0008829.05.1999.814.0301, uma vez que a referida decisão atinge tão somente os servidores tutelados pelo substituto processual Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais no Município de Belém-SISPEMB/PA.

III. O Colendo STF já se posicionou pela impossibilidade da extensão do reajuste salarial, concedido apenas aos servidores militares, para os servidores públicos civis pelo critério da isonomia, pois vai de encontro ao que preceitua a Constituição Federal, já que pressupõe a existência de lei nesse sentido.

IV- o juízo
a quo
agiu acertadamente ao indeferir a petição inicial, diante da ilegitimidade da parte, de modo que a sentença não merece reparos.

V- Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0063168-62.2012.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/08/2020)"

Ressalto que a execução da sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais no Município de Belém – SISPEM/Pará (processo nº 008829-05.1999.8.14.0301), confirmada em sede de Reexame de Sentença pelo acórdão nº 93.484, foi desconstituída pelo Plenário deste Tribunal de Justiça, em sede de Ação Rescisória, consoante os termos do acórdão nº 173.133, de relatoria do Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 29/03/2017, publicado no DJe 11/04/2017.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego provimento, mantendo a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 25 de setembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/10/2023